Tribunal: TJBA
Processo: 8014490-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014490-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIAO RURAL E COMUNITARIA DO PARQUE VERDE e outros

Advogado(s)
:
JONAILSON ROQUE DA SILVA

AGRAVADO: VITAO CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
Elisa registrado(a) civilmente como ELISA VIEIRA SERRA DA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Posse velha. Litígio coletivo. Audiência de mediação prévia. Direito à moradia. População vulnerável. Função social da propriedade.
D
ecisão interlocutória que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor de proprietária registral de imóvel rural, fundamentada na comprovação documental do domínio, laudo pericial atestando ocupação irregular e histórico de ações possessórias anteriores. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de liminar possessória quando configurada posse velha em litígio coletivo envolvendo população vulnerável, sem prévia realização de audiência de mediação prevista no art. 565 do CPC. O lapso temporal superior a ano e dia entre o alegado esbulho (novembro de 2022) e o ajuizamento da ação (dezembro de 2023) caracteriza posse velha, sendo aplicável o procedimento do art. 565 do CPC. Em litígio coletivo pela posse de imóvel com mais de 150 famílias ocupantes, o juiz deve designar audiência de mediação antes de apreciar pedido liminar, conforme art. 565 do CPC. Configurada posse velha, a tutela liminar deve amparar-se nos requisitos gerais do art. 300 do CPC, não sendo aplicável o procedimento especial das ações possessórias. A execução imediata da reintegração possessória sem contraditório adequado em litígio envolvendo população vulnerável configura grave risco de dano social e humanitário de difícil reparação. No conflito entre direito de propriedade e direito fundamental à moradia de famílias hipossuficientes em ocupação consolidada, prevalece a função social da propriedade e a proteção da dignidade humana. A Resolução CNJ nº 510/2023 estabelece diretrizes específicas para tratamento de ações envolvendo despejos de populações vulneráveis, privilegiando soluções consensuais.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento deste recurso.
Recurso
provido
para
revogar a liminar de reintegração de posse, determinando a designação de audiência de mediação antes de nova apreciação do pedido. Agravo de Instrumento provido.